Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Duplicata sem aceite. Ausência de comprovante de entrega na inicial. Vício sanável. Possibilidade de emenda posterior à citação. Manutenção da execução.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007683-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 07.192.860/0001-13 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Duplicata sem aceite. Ausência de comprovante de entrega na inicial. Vício sanável. Possibilidade de emenda posterior à citação. Manutenção da execução.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de documento indispensável (comprovante de entrega de mercadoria) no momento da propositura, alegando preclusão consumativa para a juntada posterior realizada pela exequente após a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência dos comprovantes de entrega e recebimento de mercadorias que instruem duplicatas sem aceite, no ato da propositura da execução, configura vício insanável que enseja a extinção imediata do feito, ou se admite a regularização posterior em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3.
A duplicata mercantil sem aceite, para fins de execução, exige cumulativamente o protesto e a prova da entrega da mercadoria, conforme o art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina processualista moderna orientam que a insuficiência da instrução da petição inicial não acarreta a extinção automática do processo.

5. Nos termos do art. 801 do CPC, o magistrado deve conferir ao exequente a oportunidade de suprir a falha, tratando-se de vício sanável que não altera o pedido ou a causa de pedir, mesmo que a regularização ocorra após a apresentação de defesa pelo executado.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de prevenção do juiz autorizam a juntada de documentos essenciais para comprovar a higidez de título preexistente, desde que garantido o contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de documento indispensável à propositura da execução não enseja a extinção imediata do feito, devendo o magistrado facultar a emenda à inicial para correção do vício, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A juntada posterior de comprovantes de entrega de mercadoria em execução de duplicatas sem aceite é admissível, desde que respeitado o contraditório."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 798, I, "a", 801; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1703302/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2267640/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Jaciara/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial", ajuizada contra a a
gravante
por ALFA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a ausência dos comprovantes de entrega de mercadoria na petição inicial constitui vício sanável, permitindo-se a juntada posterior em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito
.

A agravante
sustenta que a execução foi proposta sem o devido título executivo hígido, uma vez que as duplicatas não aceitas que aparelharam a exordial careciam dos indispensáveis comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, conforme exigência do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

Assevera que ocorreu a preclusão para a juntada de tais documentos, visto que, nos termos do art. 798, I, "a", do CPC, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, sendo vedada a emenda ou complementação após a citação e apresentação de defesa.

Aduz que os comprovantes apresentados tardiamente pela exequente (dois anos após a interposição da ação) não podem ser considerados "documentos novos", pois já estavam na posse da agravada desde o início da demanda, não se enquadrando na hipótese do art. 435 do CPC.

Enfatiza que a ausência de documento essencial no momento da propositura configura falta de condição de procedibilidade, o que deve acarretar a extinção imediata do processo executivo.

Pede, pois, o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a extinção da execução por ausência de título executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 349303890).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de I
d.
356165871 datada de 24 de março de 2026.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, permitindo a manutenção de execução de duplicatas cujos comprovantes de entrega foram juntados após a citação.

Destaco trecho da decisão atacada:

“[...] A execução está fundada em duplicatas mercantis não aceitas, mas devidamente protestadas. Para que tais títulos possuam força executiva, a Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, exige, cumulativamente, o protesto, o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria e a ausência de recusa formal do aceite.

A tese central da parte executada reside na preclusão da juntada dos comprovantes de entrega das mercadorias, os quais não acompanharam a petição inicial. Argumenta que, por se tratar de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 798, I, 'a', do CPC, sua apresentação tardia não pode suprir o vício originário.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência pátria, em especial a do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que a ausência de documento essencial na propositura da ação é um vício sanável, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

[...]
A exigência de que a petição inicial seja instruída com o título executivo visa demonstrar, de plano, a existência do crédito. No caso de duplicata sem aceite, o título é complexo, formado pela cártula (ou suas indicações), pelo instrumento de protesto e pelo comprovante de entrega da mercadoria.

A ausência deste último na petição inicial constitui uma irregularidade sanável. Não se trata de uma alteração do pedido ou da causa de pedir, vedada após a citação, mas sim da complementação da prova documental em resposta a uma defesa específica da parte executada. A juntada posterior dos canhotos de recebimento, em atenção ao contraditório, não viola o devido processo legal, mas, ao contrário, o efetiva, permitindo que o juízo forme sua convicção com base em todos os elementos pertinentes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é possível a juntada de documentos essenciais em momento posterior, desde que seja oportunizado o contraditório à parte contrária, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução, conforme se extrai do STJ —
AgInt
no
AREsp
2267640 SP 2022/0393260-21. A extinção do processo por um formalismo exacerbado, quando a prova da existência do direito já se encontra nos autos, representaria um retrocesso e um desserviço à efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, a juntada dos canhotos de recebimento (ID 200943387) e das confirmações eletrônicas de operação (
IDs
200943390, 200945892, 200945894, 200945895, 200945897 e 200945900) supre a irregularidade inicial. Tais documentos, sobre os quais a parte executada teve oportunidade de se manifestar, comprovam de forma inequívoca a entrega e o recebimento das mercadorias que deram origem às duplicatas, preenchendo, assim, o requisito do art. 15, II, 'b', da Lei nº 5.474/68.

Dessa forma, estando o título devidamente constituído, a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade é medida que se impõe.

A agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, asseverando que os documentos indispensáveis à propositura da execução (canhotos de recebimento) deveriam acompanhar a exordial, nos termos do art. 798, I, "a", do CPC e art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

Conforme preceitua o art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata sem aceite exige, para sua força executiva, o protesto e o documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. No caso em tela, tais documentos foram colacionados pela exequente apenas em sede de resposta à exceção de
pré
-executividade
.

Não obstante o inconformismo da agravante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina abalizada de Humberto Theodoro Júnior orientam que a petição inicial mal instruída não enseja a extinção imediata do feito. Nos termos do art. 801 do CPC, o magistrado deve conferir ao exequente a oportunidade de suprir a falha no prazo de 15 (quinze) dias:

“[...] Na execução forçada o
inicio
da atividade jurisdicional, como em qualquer ação, é provocado pela petição inicial, cujos requisitos se acham indicados no art. 319 do NCPC, com os acréscimos eventuais dos
arts
. 798 e 799. Além disso, deve ser obrigatoriamente instruída com os documentos apontados pelo art. 798, I. A omissão de algum requisito da petição torna-a incompleta e a ausência de documento indispensável faz com que ela seja mal
instruída. Na sistemática do Código, o juiz não pode indeferir liminarmente a petição inicial, nem por defeito de forma, nem por falta de documentos fundamentais. O legislador, por medida de economia processual, determinou que seja acolhida a petição, mesmo deficiente, concedendo-se ao exequente o prazo de quinze dias para suprir a falha. Só depois de ultrapassado esse prazo, sem as necessárias providências do interessado, é que o juiz poderá indeferir a petição inepta (art. 801). É claro que a diligência pressupõe defeito sanável. Se se trata de falha irremediável, não há o juiz de ordenar o seu suprimento. A petição terá de ser desde logo, indeferida (pense-se na inicial apoiada em documento que definitivamente não é título executivo, ou na execução proposta por quem não é o credor nem seu substituto processual).

A circunstância de ter sido embargada a execução não impede o juiz de cumprir a regra do art. 801, devendo, porém, após a regularização do defeito, reabrir a oportunidade ao exequente para se pronunciar sobre o aditamento dos embargos. (Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2016, pg. 384/385)

Trata-se de vício sanável que não altera o pedido ou a causa de pedir, mas apenas regulariza a prova da higidez do título preexistente. Como bem destaca a doutrina mencionada, "a circunstância de ter sido embargada a execução não impede o juiz de cumprir a regra do art. 801". No caso concreto, o contraditório foi plenamente assegurado, tendo a executada tido a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a insuficiência de instrução da inicial não implica extinção imediata, devendo-se possibilitar a emenda para corrigir o vício, inclusive em momento posterior à interposição
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
insuficiência ou incompletude do demonstrativo do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser possibilitada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício. Precedentes. 3. Ausência de violação do art. art. 798, I, b, do NCPC porque o demonstrativo de débito foi apresentado, ainda que em momento posterior, sem qualquer prejuízo para as partes. 4. Recurso a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1703302/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020,
DJe
16/11/2020)

A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas sobrepõem-se ao formalismo exacerbado que levaria à extinção de uma execução cujo crédito e entrega da mercadoria restaram documentalmente comprovados nos autos
.

Pelo exposto, em consonância com o entendimento do STJ e os princípios da economia e celeridade processual, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026